Tribunal: STF
Processo: ARE 1040975
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em acórdão proferido em sede de juízo de retratação, deu parcial provimento aos pedidos formulados em sede de apelação pela União Federal. A correspondente ementa está assim redigida:



    PROCESSUAL CIVIL — REJULGAMENTO — ART. 543-B, DO CPC — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE) — PRESCRIÇÃO— LC 118/2005 — ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 



    1. Consoante o disposto no § 3°, do art. 543-B, do CPC, julgado o mérito do recurso extraordinário representativo da controvérsia, os Tribunais deverão rever seus julgados, a fim de adequá-los ao novo entendimento firmado pela Corte Suprema.



    2. Recebidos os autos para juízo de retratação, nos pontos em que o julgado encontra-se discordante do acórdão parâmetro do Supremo Tribunal Federal.



    3. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC n° 118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.



    4. A fim de adequar o julgado à decisão do recurso extraordinário representativo da controvérsia, pelo STF, na sistemática do art. 543-B, há de se adotar a prescrição quinquenal.



    5. Apelação da FAZENDA NACIONAL e remessa oficial parcialmente providas, para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas recolhidas, como explicitado na fundamentação. No mais, ir ficam preservados os termos do acórdão recorrido. 



    Em recurso extraordinário, Curso Sinopse S/c Ltda - Epp alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 7º, XVIII, 145, §1º, 195, caput, I, a, e §4º, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos aos empregados a título de salário-maternidade e de férias gozadas.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A matéria articulada nas razões recursais, quanto a suposta violação aos arts. 7º, XVIII, 145, §1º, 195, caput, I, a, e § 4º , da Carta Magna, não foi debatida no acórdão recorrido, que se limitou ao reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas recolhidas, conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal na apreciação do RE 566.621/RS, ministra Ellen Gracie, Tema 4/RG.



    A agravante, por outro lado deduziu apenas argumentos em relação ao mérito da controvérsia, apontando a inconstitucionalidade da exigência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de salário maternidade e férias gozadas.



    Cabe ressaltar que, quanto ao tema de fundo, a parte autora deixou de formalizar recurso em face do acórdão que assentou a incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas parcelas, vindo a questionar tal ponto apenas após juízo de retratação formulado na origem, oportunidade na qual somente fora analisada a prescrição a ser aplicada na hipótese. 



    A questão, portanto, encontra-se preclusa e faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    No tocante aos honorários advocatícios, a o fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator